Tribunal: STF
Processo: ADI 534
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-26
Data de publicação: 1992-08-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.024/90 -
BLOQUEIO DOS CRUZADOS NOVOS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS
FINANCEIROS RETIDOS - INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS -
NORMAS LEGAIS DE VIGENCIA TEMPORARIA - PLENO EXAURIMENTO DO SEU
CONTEUDO EFICACIAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA - QUESTÃO DE ORDEM
ACOLHIDA.
           - A CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DA EFICACIA DA LEI ARGUIDA DE
INCONSTITUCIONALIDADE INIBE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE INEXISTAM EFEITOS RESIDUAIS
CONCRETOS, DERIVADOS DA APLICAÇÃO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO.
PRECEDENTES DO STF.
           - A EXTINÇÃO ANOMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO, MOTIVADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, TANTO PODE
DECORRER DA REVOGAÇÃO PURA E SIMPLES DO ATO ESTATAL
IMPUGNADO COMO DO EXAURIMENTO DE SUA EFICACIA, TAL COMO SUCEDE NAS
HIPÓTESES DE NORMAS LEGAIS DESTINADAS A VIGENCIA TEMPORARIA.
           - COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS,
E A CONSEQUENTE CONVERSAO DOS CRUZADOS NOVOS EM CRUZEIROS,
EXAURIU-SE,DE MODO DEFINITIVO E IRREVERSIVEL, O CONTEUDO EFICACIAL
DAS NORMAS    IMPUGNADAS INSCRITAS NA LEI N. 8.024/90.